Tribunal: TJDFT
Processo: 0703060-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703060-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ROBSON RIBEIRO DE SOUSA JUNIOR AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo interposto por ROBSON RIBEIRO DE SOUSA JUNIOR contra decisão da Vara de Execuções Penais (ID 68308796 - pág. 108/110), que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, sob monitoração eletrônica, formulado pelo agravante nos autos de no 0403892-92.2024.8.07.0015. Nas razões (ID 68308796 - págs. 120/126), a defesa busca a concessão da prisão domiciliar humanitária, alegando ser o agravante indispensável aos cuidados de sua genitora, portadora de neoplasia em estágio avançado (angiomixoma agressivo). Segundo alega, a mãe enfrenta dores intensas e faz uso regular de medicamentos que afetam sua consciência e capacidade de autocuidado. Aduz que, após o recolhimento do agravante, a genitora sofreu piora considerável em seu quadro clínico, em razão da ausência de rede de apoio alternativa para auxiliá-la nos cuidados diários. Com esses argumentos, requer o deferimento do pedido de prisão humanitária domiciliar ao agravante. O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 66308796, pág. 134/137) pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Em juízo de retratação, a decisão impugnada foi mantida (ID 66308796 - pág. 145). A 13a Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pelo provimento do recurso (ID 68470811). É o relatório. Decido. Consoante relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária. Eis o teor da decisão impugnada (ID 68308796 Pág. 108/110): “Trata-se de pedido de prisão domiciliar humanitária ao argumento de que a parte sentenciada teria genitora que estaria doente e necessitaria de sua presença para cuidados pessoais (movs. 23.1, 61.1 e 68.1). Os autos foram encaminhados à Seção Psicossocial que elaborou e juntou relatório da situação familiar (mov. 48.1). Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou no mov. 54.1. Relatei. DECIDO. No que toca à concessão do benefício da prisão domiciliar humanitária em favor da apenada ou sua transferência para o regime aberto, tenho que a situação posta em apreciação não se enquadra à hipótese prevista no artigo 117, III, da LEP. Conforme se extrai do conteúdo do relatório anexado aos autos, em que pese as alegações da Defesa não restou demonstrado que o apenado é imprescindível no ambiente familiar para prestar cuidados pessoais à sua genitora. Neste sentido, confira-se o relatório elaborado pela seção psicossocial deste Juízo: “II - Identificação da demanda O presente relatório visa subsidiar a análise do pedido de prisão domiciliar humanitária requerido pelo Sr. Robson Júnior, no intuito de poder exercer os cuidados para com sua mãe, Sra. Elaine Lourdes de Freitas Araújo Lucena, acometida por câncer vaginal (angiomixoma agressivo de vagina). A Sra. Elaine, 49 anos, divorciada, aposentada, com renda mensal declarada de R$ 1.400,00, desde a prisão do filho, mora sozinha, em apartamento inventariado, situado no endereço supracitado. III - Procedimentos realizados e considerações psicossociais Para a construção deste documento, foram realizadas duas entrevistas por telefone: uma com a mãe do sentenciado, no dia 18 de outubro de 2024, e outra com o irmão do sentenciado, Sr. Romário, no dia 21 de outubro de 2024. A partir dos dados coletados na entrevista, compreendeu-se que a Sra. Elaine teve o diagnóstico de câncer vaginal em 2014, quando realizou cirurgia para retirada do tumor. No entanto, houve uma recidiva em 2017 e, segundo a mãe do sentenciado, a avaliação da equipe médica foi de que não há mais possibilidade de cura da doença, sendo acompanhada para controle de seu agravamento e para mitigação de sintomas, sendo então aposentada por invalidez. A Sra. Elaine reportou que houve uma grave perda de qualidade de vida, pois sente dores intensas e faz uso de medicamentos para a dor regularmente (morfina, gabapentina e metadona), os quais geram outros sintomas e impactam em outros órgãos, e que, por vezes, alteram seu estado de consciência e sua capacidade para o autocuidado e para executar tarefas básicas. Em razão disso, referiu que o Sr. Robson Junior passou a residir consigo há cerca de três anos, de modo a assisti-la na rotina diária, acompanhá-la nas consultas médicas e exames, o que era possível posto que ele trabalhava em regime de plantão. A entrevistada informou que tem sido atendida no Hospital de Base de Brasília, nas especialidades de Oncologia, Cuidados Paliativos, Gastroenterologia e aguarda retomada do atendimento em Psiquiatria. A Sra. Elaine reportou que após a prisão do filho, há cerca de cinco meses, sua situação se deteriorou ainda mais, incluindo sua saúde mental, mostrando-se bastante fragilizada do ponto de vista psicomeocional durante a entrevista. Atualmente, faz uso de medicamentos antidepressivo e ansiolítico. Por fim, ela pontuou que, apesar das dificuldades, continuou residindo sozinha, pois não identifica quem possa auxiliá-la no momento, informando que seu outro filho, Sr. Romário, 25 anos, reside em Valparaíso de Goiás/GO, possui extensa rotina de trabalho e situação familiar conturbada, e seus dois irmãos residem em outros estados. O Sr. Romário demonstrou grande preocupação com a saúde de sua mãe e lamentou por não poder auxiliá-la nesse momento, devido a sua extensa jornada de trabalho e por ter um filho pequeno que se recupera de uma cirurgia. O entrevistado destacou que a Sra. Elaine precisa de nova intervenção cirúrgica, em face do acometimento de outros órgãos, mas que ela não tem conseguido realizar todos os exames necessários , por falta de acompanhante, bem como enfrenta dificuldades para comparecer a consultas. Dessa maneira, a partir dos relatos colhidos, compreendeu-se que o sentenciado, Sr. Robson Júnior, configurava o principal elemento da rede de apoio de sua mãe, Sra. Elaine, e que a ausência dele tem impactado negativamente a saúde e o bem-estar da referida senhora, a qual teve piora em seu quadro do câncer e de sua saúde mental nos últimos meses.”(destaquei) Conforme restou apurado, a genitora do apenado possui problemas de saúde, contudo nada indica que esteja em estado terminal e que demande o auxílio de terceiro para as atividades cotidianas, conforme se extrai dos documentos e relatórios médicos de movs. 23.3 e 51, juntados aos autos pela Defesa. Noutro turno, cumpre atentar que a genitora do apenado possui outro filho, maior e capaz que pode lhe prestar assistência material e de cuidados pessoais enquanto o apenado cumpre a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta. Neste cenário, conclui-se que o apenado não é imprescindível no ambiente familiar, para a manutenção da saúde de sua genitora, porque ela conta com outro filho (o Sr. Romário Patrick) maior de idade e plenamente capaz de assisti-la em suas necessidades, de forma que é perfeitamente cabível uma readequação, um rearranjo na dinâmica familiar, enquanto ocorre a execução da pena privativa de liberdade regularmente imposta. Portanto, é inevitável reconhecer que a aludida pessoa dispõe de uma rede de apoio sociofamiliar local e não demanda a presença da parte sentenciada no ambiente familiar. Isso é suficiente para o indeferimento do pedido formulado. Neste sentido, confira-se o posicionamento desse E. TJDFT sobre a questão: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ART. 117 DA LEP. CUIDADOS DE SAÚDE DO GENITOR. EXCEPCIONALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. REDE DE APOIO SUFICIENTE. ABALOS PSICOLÓGICOS. INVIABILIDADE. RECURSO NEGADO. (...) 2. O genitor do agravante não está totalmente desamparado, pois, na realidade, possui razoável rede de apoio familiar e razoável estrutura financeira para garantir sua qualidade de vida, qual seja: 3 filhos maiores e capazes (todos residentes no Distrito Federal e com renda própria), 9 netos, renda própria, casa própria e auxílio da ex-esposa. (...) ( Acórdão 1923979, 0734583-61.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 29/09/2024.) Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA PARA CUIDAR DA GENITORA IDOSA E DOENTE. INVIÁVEL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar ao apenado, pois não há comprovação de que seja imprescindível aos cuidados de sua genitora, a qual possui outros membros da família que podem lhe prestar auxílio físico e financeiro. (...) (Acórdão 1924273, 0733946-13.2024.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 30/09/2024.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido nos moldes formulados pela defesa e o faço com fundamento no artigo 117, III da LEP”. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU (mov. 115.1) constata-se que, em recente decisão (04/02/2025), foi concedido ao agravante a prisão domiciliar. A propósito: (...) O(A) apenado(a) foi condenado(a) a pena privativa de liberdade em regime diverso do aberto. Nos termos dos artigos 112, 113 e 114 da Lei no 7.210/84, a Vara de Execuções Penais - VEP progrediu o penitente para o regime aberto. Sob o regime aberto, o cumprimento da pena deve ser mediante pernoite em Casa de Albergado, conforme preconiza o artigo 33, § 1o, alínea “c”, do Código Penal e artigo 93 da Lei de Execução Penal. Como cediço, não há no Distrito Federal o referido estabelecimento prisional. O Centro de Progressão Penitenciária, concebido inicialmente para receber os reeducandos do regime aberto, atualmente é destinado exclusivamente aos sentenciados do regime semiaberto, beneficiados com trabalho externo e saídas temporárias. Nesse contexto, a este Juízo restariam duas alternativas: manter o(a) sentenciado(a) recolhido(a) em estabelecimento prisional distinto da Casa de Albergado até que preenchesse os requisitos para o livramento condicional ou conceder-lhe a prisão domiciliar. A primeira hipótese revela-se inadequada, pois a convivência entre pessoas do regime aberto e semiaberto não seria salutar ao processo de reinserção social do reeducando, bem como encontra óbice na própria Lei de Execução Penal. Ademais, este Juízo estaria punindo o(a) sentenciado(a) pelo fato de o Poder Executivo não construir estabelecimento prisional compatível com sua situação penitenciária, em que pese a Lei de Execução Penal, em vigor desde 13/07/1984, em seu artigo 203, § 2°, ter estabelecido o prazo de 6 (seis) meses para tanto. Diante disso, concedo ao apenado (a) ROBSON RIBEIRO DE SOUSA JUNIOR o benefício de PRISÃO DOMICILIAR até ulterior e definitiva decisão. A Prisão Domiciliar ocorrerá de acordo com o termo de compromisso integrante desta sentença. A COLETA DA ASSINATURA DO(A) APENADO(A) NO TERMO DE COMPROMISSO, COM INFORMAÇÃO DO ENDEREÇO E INDICAÇÃO DO ADVOGADO/DEFENSOR PÚBLICO É CONDIÇÃO IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLTURA DO(A) APENADO(A) E O INÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR, QUE DEVERÁ OCORRER NO ATO DA AUDIÊNCIA, AGENDADA PARA O DIA DATA / HORÁRIO / LOCAL DA AUDIÊNCIA: 10 de fevereiro de 2025 às 14:00 horas e PREVISTA PARA OCORRER no CIR (caso o interno esteja recolhido em uma das PDFs, no CDP ou no CIR) e no CPP (caso o interno esteja recolhido no CPP). A assinatura da Declaração de Aceitação das Condições pelo(a) apenado(a) tem o efeito de confirmar a ciência e dar-se por intimado(a) de todas as determinações e condições impostas.” Configura-se a perda superveniente do interesse recursal quando a pretensão concretamente deduzida na insurgência é alcançada, ainda que por meio diverso. Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte: Execução Penal. Prisão domiciliar humanitária. Perda do objeto. Sobrevindo decisão do juiz das execuções que deferiu prisão domiciliar ao agravante, o agravo em execução no qual se pretendia o benefício perde o objeto. Agravo em execução julgado prejudicado. (Acórdão 1958679, 0744964-31.2024.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 03/02/2025.); RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS INDEPENDENTE DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PEDIDO CONCEDIDO PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A concessão dos benefícios externos ao agravante enseja a perda do objeto do recurso que pretendia o deferimento dos benefícios, ainda que pendente exame criminológico. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1623388, 07273655020228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Dessa forma, tendo em vista que o pleito defensivo consistia na concessão da prisão domiciliar ao agravante, e que esta foi garantida em evento posterior à interposição do recurso, não mais subsiste interesse recursal, cabendo ao relator, monocraticamente, negar seguimento ao recurso prejudicado, in verbis: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior (...). Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em face da perda superveniente de seu objeto. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator